Tribunal: TJBA
Processo: 8023588-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023588-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDINEIA BRITO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
SAMUEL DOS SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 509, §4º, DO CPC/2015. VEDADO AO JUIZ DECIDIR NOVAMENTE AS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. AO JUIZ É VEDADO ALTERAR SUBSTANCIALMENTE A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.